Tribunal: TJSP
Processo: 2244490-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos morais fulcrada em compromisso de compra e venda – Decisão que acolheu a exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos à Comarca de Fortaleza/CE – Irresignação da autora – Relação de consumo – Consumidor que renunciou ao seu direito de litigar no foro de seu domicílio (art. 101, inc. I, do CDC), optando pelo ajuizamento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos morais fulcrada em compromisso de compra e venda – Decisão que acolheu a exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos à Comarca de Fortaleza/CE – Irresignação da autora – Relação de consumo – Consumidor que renunciou ao seu direito de litigar no foro de seu domicílio (art. 101, inc. I, do CDC), optando pelo ajuizamento do feito no domicílio das rés – Conquanto não exista abusividade na cláusula de eleição de foro, prevalece a facilitação dos direitos do consumidor em juízo – Inteligência do art. 6o, inc. VIII, do CDC – Ausência de prejuízo para qualquer das partes – Decisão reformada – Recurso provido.